Tribunal: TJPA
Processo: 0801315-64.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801315-64.2018.8.14.0024

APELANTE: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MADLAMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. CARACTERIZADA. REESTRUTURAÇÃO DA DAS FAIXAS DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE REEQUILIBRAR ARRECADAÇÃO E FAZER FRENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA – COSIP. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

In casu o Município apelante aduziu que a majoração do valor da Contribuição de Custeio de Iluminação Pública – COSIP decorreu de alteração legislativa que, em tese, levou em consideração a ‘classe de consumo’ e a ‘faixa de consumo’ em ‘baixa’ e ‘alta tensão’, o que encontra respaldo na capacidade contributiva e levou ao a reenquadramento da contribuinte, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações, pois não apresentou qualquer estudo realizado sobre a matéria, muito menos números do orçamento municipal e da arrecadação da contribuição de iluminação pública, por conseguinte, as alegações se caracterizaram

como meras conjecturas dissociadas das provas. Por outro lado, restou demonstrada a

majoração da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP desproporcional ao consumo em percentual, no período de janeiro/2018 até junho/2018 (06 meses), no percentual de mais de 300% (trezentos por cento), na forma alegada na inicial, o que indica a afronta ao princípio da vedação de confisco estabelecido no art. 150, inciso IV, da CF, na forma consignada na sentença. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dina Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 21.08.2023 até 28.08.20023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrando por
MADLAMINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA em desfavor do Município de

Itaituba, que concedeu a segurança suspendendo os efeitos do art. 2.º da Lei Municipal n.º 3.136/17, e restabeleceu a base de cálculo da lei anterior (Lei n.º 2.176/13), sob o fundamento que a elevação do valor da Contribuição de Iluminação Pública se caracterizou a utilização do tributo com efeito de confisco, face a elevação da cobrança do tributo em patamar que supera em 06 vezes o valor anterior cobrado.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que a alteração legislativa decorreu de tabela tecnicamente elaborada com a finalidade de diferenciar os consumidores residências, comerciais e industriais, assim como por fixa de consumo de baixa e alta tensão, além da recomposição do preço com a finalidade de permitir que o valor da COSIP multiplicado pelo número de contribuintes pudesse prestar o serviço de contribuição de iluminação pública, sem afetar outras fontes de renda do Município com dotação vinculada.

Diz que não teria extinguido a base de cálculo da contribuição, mas apenas mudado a nomenclatura e utilização parâmetros mais equânimes, justos e compreensivos, e que existiria base de cálculo sobre a CIP, e que Lei Municipal n.º 3.136/17 não mais existiria, face sua revogação pela Lei Municipal n.º 3.136/2017, e sua revogação pelo Judiciário ensejaria afronta ao processo legislativo.

Afirma ainda que a alteração legislativa buscou reequilibrar a arrecadação com a crescente despesa com o custeio da COSIP, atendendo ao princípio da proporcionalidade e não teria ocorrido excessos, pois reformado reformou a arrecadação na mesma proporção das despesas com os serviços de iluminação pública do Município, observando a princípio da proporcionalidade no exercício de suas funções, pois teria tornado o serviço de iluminação pública autossuficiente, evitando o colapso e que continuasse onerando outras fontes de renda do Município, pois afirma que os recursos angariados à título de iluminação pública não cobririam a totalidade dos gastos.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida para reformar a sentença recorrida mantendo em vigor as regras da Lei Municipal n.º 3.136/2017.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-3619369 - Pág. 01/20.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Mariza machado da Silva Lima opinando pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A
apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, verifico que assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

V
erifico que o Município apelante justificou a elevação da carga tributária na consignando que houve uma adequação do enquadramento nas faixas de alta a baixa tensão, para tornar mais proporcional e justa a cobrança da contribuição, proporcionalmente a faixa de consumo de energia elétrica dos contribuintes, tendo em consideração a real de capacidade contributiva de cada um e supostamente atendendo ao princípio da igualdade e capacidade contributiva, pois defende que teve a finalidade de permitir que o valor da COSIP multiplicado pelo número de contribuintes pudesse prestar o serviço de contribuição de iluminação pública.

Defende assim que a alteração legislativa buscou reequilibrar a arrecadação com a crescente despesa com o custeio da COSIP, atendendo ao princípio da proporcionalidade e não teria ocorrido excessos, pois reformou a arrecadação na mesma proporção das despesas com os serviços de iluminação pública do Município.

No entanto, o apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois não apresentou qualquer estudo realizado sobre a matéria, muito menos números do orçamento municipal e da arrecadação da contribuição de iluminação pública, portanto, as alegações são meras conjecturas que não encontram respaldo nas provas produzidas nos autos.

Por outro lado, restou caracterizada a majoração desproporcional e elevada da

Contribuição de Iluminação Pública – COSIP, inclusive admitida nas próprias peças processuais do Município apelante, que não logrou êxito em comprovar as suas assertivas, e as provas apresentadas realmente indicam que a seguinte progressão dos valores cobrados na Conta Contrato n.º 80801378, conforme consta do ID-
3619321 - Pág. 01/04,
in verbis:

- Vencimento em 09.01.2018 = Consumo de 25.776 = valor de R$ 1.251,95

- Vencimento em 03.04.2018 = Consumo de 31.882 = valor de R$ 1.317,12

- Vencimento em 02.05.2018 = Consumo de 29.685 = valor de R$ 4.502,50

- Vencimento em 01.06.2018 = Consumo de 30.998 = valor de R$ 6.110,00

Verifico que houve majoração da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP desproporcional ao consumo em percentual, no período de janeiro/2018 até junho/2018 (06 meses), no percentual de mais de 300% (trezentos por cento), na forma alegada na inicial, face a afronta ao princípio da vedação de confisco estabelecido no art. 150, inciso IV, da CF, na forma consignada na sentença, nos seguintes termos:

“L
ado outro, na forma do art. 150, inc. IV, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal “utilizar tributo com efeito de confisco”, competindo ao magistrado, durante a análise do caso concreto, evidenciar a sua (in)ocorrência sempre à luz dos princípios constitucionais e tributários.

Paradigma:

"A caracterização do efeito confiscatório pressupõe a análise da situação jurídica do contribuinte em concreto". STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.144, rel. Min. Edson Fachin, j. 01-08-2018.

No caso concreto, as alterações trazidas pela Lei Municipal n. 3.136/17 no art. 322 do CTM culminaram no aumento abrupto da CIP a patamares que chegam a superar em seis vezes o valor anteriormente exigido do contribuinte, convolando-se em ofensa à Constituição Federal e gerando reflexos negativos na propriedade privada.

É claro que não se ignora a justificativa do Município de Itaituba no sentido de que a Contribuição de Iluminação Pública não sofria reajuste real desde a edição da Lei Municipal n. 1.776/03, entretanto, isso não é motivo absoluto à oneração excessiva do contribuinte a partir de aumento considerado exorbitante ao ponto de se converter em confisco.

Paradigma:

"O poder público, especialmente em sede de tributação, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade, que traduz limitação material à ação normativa do Poder Legislativo. O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, que, encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do poder público. O princípio da proporcionalidade, nesse contexto, acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento positivo reconhece ao Estado, não lhe outorga o poder de suprimir (ou de inviabilizar) direitos de caráter fundamental constitucionalmente assegurados ao contribuinte. É que este dispõe, nos termos da própria Carta Política, de um sistema de proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo poder tributante ou, ainda, contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos editados pelo Estado". STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.551, de Minas Gerais, rel. Min. Celso de Melo, j. 02-04- 2003.

4 – Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PRETENDIDA e DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para: a) confirmar a liminar concedida; b) suspender, ‘inter partes’, os efeitos do art. 2.º da Lei Municipal n. 3.136/17 e restabelecer a base de cálculo constante da Lei n. 2.176/13.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 28/08/2023